Tribunal: TCU
Processo: 008.463/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2909/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.687/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 8182/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos monitoramento do cumprimento da determinação contida item 9.3 do Acórdão 2909/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 008.687/2021-8 , direcionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2909/2024-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 008.687/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.463/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.